Tribunal: TJES
Processo: 5008838-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR ESSA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente se insurge contra pronunciamento que manteve a sua condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes (CPC, art. 90), que ocorreu em sentença homologatória da desistência do feito, sobre a qual não houve a interposição do competente recurso.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008838-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAPIXABA LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: T L A MANUTENCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR ESSA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente se insurge contra pronunciamento que manteve a sua condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes (CPC, art. 90), que ocorreu em sentença homologatória da desistência do feito, sobre a qual não houve a interposição do competente recurso.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008838-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAPIXABA LOGÍSTICA LTDA

AGRAVADA:
TL MANUTENÇÕES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CAPIXABA LOGÍSTICA LTDA
contra a r. Decisão Monocrática do id. 9298267, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intentado pela agravante.

Nas razões do id. 9812480, a agravante sustenta, em síntese, que o recurso deve ser conhecido, pois a determinação de recolhimento de custas processuais com base no cálculo realizado pela Contadoria do Juízo não decorre de sentença, mas da decisão de natureza interlocutória.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja processado o recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Muito bem. Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Necessário contextualizar que a agravante ingressou com uma demanda na origem e, posteriormente, desistiu do prosseguimento do feito (id. 33513746), oportunidade em que houve a homologação pelo juízo
a quo
mediante sentença (id. 41379217), com a condenação ao pagamento das custas na forma do artigo 90 do CPC.

Após o trânsito em julgado (id. 43502483), a Secretaria do juízo diligenciou com as providências finais determinadas no comando sentencial, inclusive com cálculo de custas pela Contadoria do Juízo e intimação para pagamento, oportunidade em que a agravante apresentou “Impugnação às custas” (id. 44890000), a qual foi rejeitada em decisão do id. 45100976.

Após nova manifestação da agravante, o juízo singular, mais uma vez, determinou a intimação para pagamento das custas finais, o que ensejou o recurso de Agravo de Instrumento, que não foi conhecido pela intempestividade.

Nesses termos, entendo que não há razões para modificar o entendimento externado na Decisão Monocrática ora agravada.

Isso porque, consoante já exposto, a recorrente se insurge contra pronunciamento que manteve a sua condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes (CPC, art. 90), determinada em sentença homologatória da desistência do feito (id. 41379217), sobre a qual não houve a interposição do competente recurso de apelação.

Corroborando com o narrado, transcrevo trecho da decisão proferida pelo d. Juízo, contra a qual a agravante supostamente interpôs o presente recurso:

Considerando que a manifestação da Contadoria no sentido de que os cálculos foram realizados em conformidade com a sentença e o Regimento de Custas (id nº 45470982), cumpra-se a parte final da decisão de id nº 45100976. [...]

Nota-se que a decisão objeto do recurso pode ser visualizada como verdadeiro pedido de reconsideração em relação à obrigação determinada em sentença, sendo sua insurgência, portanto, intempestiva pela imprescindibilidade em se voltar contra o comando sentencial, já transitado em julgado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Confira-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no RESP n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem. Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0003101-07.2019.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022)

[...] 1. Tem-se pelo não cabimento do presente recurso na parte concernente à determinação judicial originária, seja porque o pedido de reconsideração – como aquele apresentado em maio de 2018 – “não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível” [...] (AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), seja porque, segundo a jurisprudência, “não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial proferido em momento anterior, porquanto somente este é que é passível de ser desafiado pelo recurso em referência” (TRF 5ª R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015). (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004878-49.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 10/07/2023)

Nessa linha de raciocínio, deveria a recorrente se utilizar do recurso de apelação para discutir eventual condenação ao pagamento das custas, pois referentes ao capítulo da sentença.

Para além desse ponto, ainda que deferido o pedido de justiça gratuita após a prolação da sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento que o deferimento da benesse possui efeitos
ex nunc
, de modo que está mantida a obrigação da vencida em cumprir com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Friso, ainda, que a decisão objeto do recurso de Agravo de Instrumento nem sequer tem conteúdo decisório e se trata de mero impulsionamento do feito, o que confirma a impossibilidade de conhecimento do recurso.

Por fim, o assunto objeto da decisão objurgada não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco amolda-se à possibilidade de ser examinado em decorrência de suposta urgência.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões